Tribunal: CARF
Processo: 10880.934468/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.934468/2014-07
ACÓRDÃO
3102-003.311 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRESCO BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/03/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas pela empresa, depois de intimada pelo Fisco, as
informações prestadas em Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais retificador, inviável o reconhecimento da ocorrência de pagamento
indevido.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.311 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934468/2014-07
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento, onde nos
informa:
Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
15/10/2014, em face da não homologação da declaração de compensação
constante do PER no 30003.31853.090210.1.3.04-0012, nos termos do despacho
decisório emitido em 04/09/2014 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil –
DRF - em Goiânia-GO (número de rastreamento 090581540).
No referido PER, transmitido eletronicamente em 09/02/2010, a empresa
objetivava o reconhecimento de direito creditório correspondente a pagamento
indevido, efetuado em 20/03/2008, a título de contribuição para o financiamento
da seguridade social - COFINS, código de receita 5856, e a posterior compensação
de tal crédito com débito da contribuição para o PIS/Pasep, código de receita
6912, referente ao período de apuração de novembro de 2009, com vencimento
em 24/12/2009 (fls. 87 a 91).
Analisado o pedido da empresa, foi indeferido o reconhecimento do direito
creditório pleiteado e, em consequência, não foi homologada a compensação
declarada no PER/DComp no 30003.31853.090210.1.3.04-0012 (fls. 92 a 94).
Na manifestação de inconformidade a empresa alega que (fls. 2 a 7):
a) inicialmente recolheu valor devido a título de Cofins, correspondente ao
período de apuração de fevereiro de 2008, no montante de R$ 350.044,78;
b) ao proceder nova apuração, verificou que não havia valor algum devido a título
de COFINS para esse período de apuração;
c) por entender deter crédito da contribuição, apresentou declaração de
compensação, na qual utiliza tal valor para quitar valores da contribuição para o
PIS/Pasep referentes ao período de apuração de novembro de 2009;
d) a despeito da nova apuração efetuada, não apresentou Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais – Dacon - e Declaração de Débitos e Créditos
Federais - DCTF - retificadores, a fim de demonstrar a nova situação;
e) ao tomar conhecimento do despacho decisório apresentou Dacon retificador
em 08/10/2014;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.311 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934468/2014-07
3
f) a compensação declarada foi não homologada em virtude de não ter entregado
DCTF retificadora, a fim de que ficasse devidamente evidenciado o pagamento
indevido realizado;
g) a não apresentação da DCTF retificadora não pode resultar na perda de seu
direito creditório;
h) o seu direito creditório está demonstrado no Dacon retificador entregue; e,
i) a irregularidade apontada pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de
ofício.
Ao final requer, amparada na verdade material, a reforma do despacho decisório,
a fim de que seja homologada a compensação declarada. Alternativamente,
requer a realização de diligência, a fim de que se comprove o alegado.
Eis o relatório.
Em sessão realizada no dia 28 DE JANEIRO DE 2021 a 9a Turma da DRJ/09 exarou
Acórdão sob no 109-004.082, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 08/02/2021, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 09/03/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direto
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.311 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934468/2014-07
4
A testilha delimita-se no fato de a Recorrente ter requerido compensação constante
do PER no 30003.31853.090210.1.3.04-0012 de tributos federais lastreado em pagamento
indevido, efetuado em 20/03/2008, a título de contribuição para o financiamento da seguridade
social - COFINS, código de receita 5856, e a posterior compensação de tal crédito com débito da
contribuição para o PIS/Pasep, código de receita 6912, referente ao período de apuração de
novembro de 2009, com vencimento em 24/12/2009, sem apresentar DACON e DCTF, sendo que,
após Despacho Decisório, em sede de manifestação de inconformidade apresentou a DACON, mas
não apresentou a DCTF.
A DRJ ao analisar a Manifestação de Inconformidade não reconheceu o direito
creditório e, portanto, a compensação sob argumento de inconsistência e conflito de informações
nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, haja vista que a
Recorrente entregou diversos Dacon retificadores, bem como se verificou ainda que a última DCTF
entregue no dia 24 de abril de 2013 informou valor devido a título de COFINS no montante de R$
350.044,78.
Esse julgador pauta seus julgamentos, entre outros, no princípio da verdade
material e entende que a DCTF retificadora não é ‘condition sine qua non’ para reconhecer o
crédito/compensação, mas a COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E DA CERTEZA DO CRÉDITO.
No caso em tela, trata-se de PER/DCOMP, onde o ônus da prova é do contribuinte,
oposto aos lançamentos onde a prova incumbe ao Fisco, na dinâmica da inteligência dos incisos I e
I do artigo 373 do CC.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório/compensatório em razão
de ausência de DACON e DCTF que justificasse tal pretensão.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou a DACON, mas
não a DCTF dizendo ser desnecessária, cujo pensamento coaduno, como alhures dito, em respeito
ao princípio da verdade material, onde entendo que até em sede de recurso voluntário é possível
juntar documentos (respeitando as razões) para provar o seu crédito. Entretanto, ele deve ser
esclarecedor (DACON), o que não ocorreu, conforme a decisão anatematizada menciona. Confira:
Consultando-se os sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB, verifica-se que a empresa entregou diversos Dacon retificadores,
conforme quadros a seguir:
(...)
Quanto às DCTF, constatou-se, conforme quadros abaixo, que na última
declaração entregue pela empresa, em 24 de abril de 2013, a empresa informou
um valor devido a título de Cofins no montante de R$ 350.044,78:
(...)
Verifica-se que, enquanto na última DCTF entregue pela empresa esta informa
um valor devido de R$ 350.044,78, no Dacon retificador entregue pela empresa
posteriormente ao despacho decisório o valor devido é informado zerado.(DN)
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.311 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.934468/2014-07
5
Ou seja, as informações prestadas pela empresa ao Fisco estão conflitantes.
Assim, em virtude dessa inconsistência, para provar o direito alegado, neste
momento processual, é necessária a apresentação de provas que fundamentem
os novos valores que constam nos Dacon retificadores apresentados. É preciso
fundamentar as alterações efetuadas, bem como indicar e apresentar os
elementos de prova, quais sejam, os documentos fiscais e contábeis que as
suportam.
O Recurso Voluntário aviado não veio acompanhado com documentos necessários
para esclarecer a inconsistência fática, mas tão somente com teses e decisões administrativas,
cujas quais considero certas, mas sem o respaldo documental não há como prover o remédio
recursivo.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 227
DF CARF MF
Original